Tribunal: TJBA
Processo: 0000096-07.2014.8.05.0035
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0000096-07.2014.8.05.0035

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: IRACILDA MENDES SOUZA

Advogado(s)
:
LEANDRO GABRIEL PEREIRA TEIXEIRA

APELADO: MUNICIPIO DE RIO DO ANTONIO

Advogado(s)
:
PEDRO NOVAIS RIBEIRO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. QUINQUÊNIO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. REDUÇÃO DO PERCENTUAL DE 10% PARA 5%. INEXISTÊNCIA DE DIREITO ADQUIRIDO A REGIME JURÍDICO. DIREITO ADQUIRIDO RECONHECIDO APENAS QUANTO AOS QUINQUÊNIOS JÁ IMPLEMENTADOS SOB A ÉGIDE DA LEGISLAÇÃO ANTERIOR. MANDADO DE SEGURANÇA. INADEQUAÇÃO DA VIA PARA PRODUÇÃO DE EFEITOS PATRIMONIAIS PRETÉRITOS. SÚMULA 271 DO STF. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA DE DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA, COM AJUSTE PARCIAL DA FUNDAMENTAÇÃO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº

0000096-07.2014.8.05.0035
, originário da
Vara dos Feitos de Relações Cíveis e Comerciais da Comarca de Caculé/BA, tendo como Apelante
IRACILDA MENDES SOUZA
e Apelado o
MUNICIPIO DE RIO DO ANTONIO.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO,
nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, .